Tribunal: STJ
Processo: 0059536-74.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075151 - SC(2026/0059536-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVI JOAO MATOS
ADVOGADO
: DAVI JOÃO MATOS - SC042102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA RECEBIDA. NULIDADES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
I, " ", da Constituição da República, dispõe que compete a
art. 105,
c
este Tribunal Superior processar e julgar
, quando o coator
habeas corpus
for tribunal sujeito à sua jurisdição. Com efeito, não se submete à
competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus
impetrado contra ato praticado por juiz de primeiro grau. Assim, fica o
Superior Tribunal de Justiça impedido de analisar a questão, sob pena de
indevida supressão de instância.
2. Ademais, o rito do
pressupõe prova pré-constituída do
habeas corpus
direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por
meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto à
parte interessada, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 586b709a-04cf-47a7-9665-11f0610aa7f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075151 - SC(2026/0059536-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVI JOAO MATOS
ADVOGADO
: DAVI JOÃO MATOS - SC042102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA RECEBIDA. NULIDADES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
I, " ", da Constituição da República, dispõe que compete a
art. 105,
c
este Tribunal Superior processar e julgar
, quando o coator
habeas corpus
for tribunal sujeito à sua jurisdição. Com efeito, não se submete à
competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus
impetrado contra ato praticado por juiz de primeiro grau. Assim, fica o
Superior Tribunal de Justiça impedido de analisar a questão, sob pena de
indevida supressão de instância.
2. Ademais, o rito do
pressupõe prova pré-constituída do
habeas corpus
direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por
meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto à
parte interessada, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVI JOAO MATOS contra a
decisão de e-STJ fls.
por meio da qual a Presidência desta Corte Superior
339/341,
indeferiu liminarmente o
. Segue relatório da referida decisão:
writ
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DAVI JOAO MATOS,
contra ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Organizações
Criminosas do Estado de Santa Catarina.
Consta dos autos que o paciente responde a Ação Penal pela suposta
prática do delito previsto no
o, caput, da
com denúncia
art. 2
Lei 12.850/2013,
recebida, rejeição dos embargos de declaração e designação de audiência
de instrução e julgamento.
Documento eletrônico VDA55730632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 8486ba9c-50b7-4108-8342-37466110fd5b

Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto há cerceamento de defesa em razão de violação à Súmula
Vinculante n. 14 e às prerrogativas da advocacia, inclusive pela realização
de busca em escritório sem a observância do
o, § 6o, da
art. 7
Lei 8.906/1994
e pela falta de acesso adequado aos elementos informativos.
Alega que o juízo de origem incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo
analítico e específico, as nulidades estruturais suscitadas na resposta à
acusação e em incidente próprio, violando o dever de fundamentação do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Argumenta que a busca e apreensão realizada em escritório de advocacia é
nula por ausência de fundamentação concreta, por mandado genérico, por
falta de individualização dos materiais apreendidos e por derivar de
investigação originária voltada a terceiros, sem descrição de conduta
autônoma do paciente, advogado regularmente inscrito.
Defende que houve quebra da cadeia de custódia, com abertura e troca de
lacres, o que contamina a higidez dos elementos colhidos e impõe o
reconhecimento de nulidade.
Expõe que são ilícitos os elementos como “prints” sem metadados de data e
hora, transcrições seletivas não periciadas e ausência de transcrição integral
e perícia oficial de interceptações, em afronta aos arts. 158 e 159 do CPP e à
Lei 9.296/1996.
Afirma que há desvio de finalidade investigativa, com transmutação indevida
da investigação matriz para atingir o advogado, inexistindo vínculo autônomo
e permanecendo a persecução fundada, em grande parte, em elementos
inquisitoriais não submetidos ao contraditório judicial.
Aponta que não há justa causa para a ação penal porque a imputação se
apoia em provas não submetidas ao contraditório e em elementos cuja
origem e validade estão controvertidas, devendo ser reconhecida a nulidade
substancial ou, alternativamente, o trancamento.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de salvo-conduto para obstar
a decretação de medidas cautelares pessoais restritivas da liberdade do
paciente. Subsidiariamente, pugna pela determinação ao juízo de origem
para que enfrente, de forma analítica e específica, as nulidades estruturais
suscitadas e para que eventual medida cautelar pessoal seja precedida de
fundamentação própria e autônoma, desvinculada dos pontos estruturais
impugnados.
Nesta oportunidade, a defesa reitera as razões expostas na inicial e requer a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55730632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 8486ba9c-50b7-4108-8342-37466110fd5b

O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser
integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
339/341
Indica-se como autoridade coatora o juízo de primeiro grau. Não há,
ademais, notícia de que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto
deste mandamus, razão pela qual fica inviável a sua análise diretamente por
esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, dispõe o
I, c, da Constituição Federal, que compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar Habeas Corpus somente
quando o coator for de tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica
no caso em questão. O pedido também não encontra arrimo em nenhuma
das hipóteses de competência originária desta Corte Superior.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. WRIT IMPETRADO
CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do
alínea "c" da Constituição Federal, não é
art. 105, inciso I,
da competência do Superior Tribunal de Justiça o processamento e
julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
753.398/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
8/8/2022.

PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ATO PRATICADO POR JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 105,
I, C). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tratando-se de habeas corpus impetrado em face de decisão de juízo
singular, é manifesta a incompetência desta Corte, pois o caso não se
enquadra nas hipóteses do
I, "c", da Constituição Federal.
art. 105,
2. O antecedente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça de
procedência de reclamação, com consequente determinação de remessa de
autos de investigação, apenas para que se aprecie a questão da competência
originária do Tribunal ou do desmembramento daquela investigação, não
torna a Corte Superior competente para processar e julgar originariamente
habeas corpus impetrado contra decisão do juízo singular reclamado.
3. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 609.802/PR,
Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 25.5.2022.)

Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Documento eletrônico VDA55730632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 8486ba9c-50b7-4108-8342-37466110fd5b

Nessa toada, considerando-se que a irresignação do recorrente nem sequer
foi apreciada pelo Tribunal de origem, fica obstada a análise da impetração por esta
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
O
I, "c", da Constituição da República, dispõe que compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
, quando o coator for
habeas corpus
tribunal sujeito à sua jurisdição. Com efeito, não se submete à competência desta
Corte o exame de
impetrado contra ato praticado por juiz de primeiro
habeas corpus
grau.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte Superior. Confiram-se:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Impetrado o habeas corpus contra ato proferido por Juiz de primeiro grau,
não se constata a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar
o pedido.
2. O
I, c, da Constituição Federal dispõe que compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus somente quando o ato
coator for oriundo de tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica
na situação em questão.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem
de ofício, pois a confissão informal, perante os agentes policiais no momento
da prisão em flagrante, não foi utilizada para fundamentar a condenação.
4. Quanto às causas de aumento da terceira fase, verifica-se que o
magistrado fundamentou de forma adequada a aplicação cumulativa das
majorantes (concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e
emprego de arma de fogo), conforme previsto no
do Código Penal.
art. 68
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
977.278/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE
APONTA COMO AUTORIDADE COATORA JUIZ DE 1o GRAU QUE
MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de insurgência voltada contra ato de Juízo de primeiro grau, é
flagrante a incompetência desta Corte Superior de Justiça para processar e
julgar originariamente este habeas corpus, ante a não incidência do disposto
no
alínea "c", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 621.817/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/11/2020,
23/11/2020.
Documento eletrônico VDA55730632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 8486ba9c-50b7-4108-8342-37466110fd5b

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. ATO COATOR PROFERIDO POR JUIZ
DE PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO LIMINAR. MATÉRIA IMPUGNADA
NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Pedido de reconsideração, apresentado dentro do quinquídio legal, deve
ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da
fungibilidade.
2. De acordo com o
I, 'c', da Constituição Federal, compete a esta
art. 105,
Corte julgar habeas corpus contra atos de Tribunais de Justiça e Tribunais
Regionais Federais, o que não ocorre no caso em questão, em que se
impugna ato de Juízo de primeiro grau.
3. Reconsideração recebida como agravo regimental, ao qual se nega
provimento. (RCD no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
412.845/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2017,
9/10/2017.
Ademais, a defesa não instruiu corretamente os autos, pois nele consta
somente as ementas das decisões das instâncias ordinárias, o que, a toda evidência,
impede o exame da tese suscitada.
Ressalte-se que o rito do
pressupõe prova pré-constituída do
habeas corpus
direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de
documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto à parte interessada.
Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
EM
PRONÚNCIA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados
por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma
(Súmula n.o 182 desta Corte).

2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem
como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova pré-
constituída, o constrangimento ilegal alegado.
3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento,
diante da instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir cópia
da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, documento
imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no presente recurso.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relatora
48.939/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
)
23/4/2015.

Documento eletrônico VDA55730632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 8486ba9c-50b7-4108-8342-37466110fd5b

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
PEÇA
ESSENCIAL
À
COMPREENSÃO
DA
CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A
ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental,
dada a identidade do prazo recursal e a inexistência de erro grosseiro.
2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como
escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza
urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação
probatória.
3. Ausente cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, a
cujos fundamentos o juiz sentenciante remete para negar ao réu o direito de
recorrer em liberdade, mostra-se inviável o exame do alegado
constrangimento ilegal.
4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, não provido.
(RCD no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
54.626/SP,
Turma, DJe
)
2/3/2015.

Dessa forma, diante da ausência de prova pré-constituída das alegações,
torna-se impossível analisar o suposto constrangimento ilegal.
Tal o contexto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:43
Código de Controle do Documento: 8486ba9c-50b7-4108-8342-37466110fd5b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0059536-1
HC 1.075.151 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1018186202502532638 1061197202504966880 226757202504318718
50001452020268240582 50001914320258240582 50026162620258240523
50026171120258240523 50740015120258240000 50830467920258240000
51042187720258240000 78094202504907443
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DAVI JOAO MATOS
ADVOGADO
: DAVI JOÃO MATOS - SC042102
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DAVI JOAO MATOS
CORRÉU
: WILIAM PEREIRA BISPO
CORRÉU
: CRISTHOFFER AFONSO FORTKAMP
CORRÉU
: JEAN LESLIE DE SOUZA FERREIRA
CORRÉU
: MATHEUS EDUARDO PINHEIRO
CORRÉU
: RAMON MACARI
CORRÉU
: LUCAS EDGAR SANTOS ARAUJO
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE SONCINI RADTKE
CORRÉU
: ALDONEI PAIM
CORRÉU
: KARLA MIRANDA CHAVES
CORRÉU
: MARCELO MIRANDA CHAVES
CORRÉU
: AMANDA PAOLA VARELA
CORRÉU
: HUGO LOVO RAVAGNANI
CORRÉU
: HENRIQUE JESUS DE ALMEIDA
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO PEREIRA NETO
CORRÉU
: JORGE HERICLES DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: GABRIEL PATRICIO DE LARA RIBAS
CORRÉU
: CHERLESTON DA SILVA FARIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DAVI JOAO MATOS
ADVOGADO
: DAVI JOÃO MATOS - SC042102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542641155:101225<0452@
2026/0059536-1 - HC 1075151 Petição : 2026/0023182-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:21
Código de Controle do Documento: CABFA7E3-B396-40DC-BBA0-3263C8FE741E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0059536-1
HC 1.075.151 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155:101225<0452@
2026/0059536-1 - HC 1075151 Petição : 2026/0023182-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:21
Código de Controle do Documento: CABFA7E3-B396-40DC-BBA0-3263C8FE741E